Tribunal: TJDFT
Processo: 0722267-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722267-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: LEYLANNE DE LIMA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal, interposto por CONDOMÍN IO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH (exequente), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de títulos extrajudiciais no 0705397-40.2022.8.07.0007 proposta pelo ora agravante em desfavor de LEYLANNE DE LIMA RIBEIRO, entendeu como tempestivo os embargos à execução apresentados no processo de execução, nos seguintes termos (ID 125194216 e ID 127624451 do processo originário): A parte executada juntou, nestes autos, petição e documentos alusivos a embargos à execução (ids. 124582912 e seguintes). Ocorre que o art. 914, § 1o, do CPC é expresso ao determinar que os embargos devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com as cópias das peças relevantes da execução. Desta forma, com fundamento no artigo 288 do Código de Processo Civil, faculto ao embargante que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a redistribuição (ficando preservada a data do protocolo), com observância do aludido regramento legal. Preclusa esta decisão, inativem-se os ids. 124582912 e 124582914, e, após, façam-se as pesquisas de bens. Publique-se. ID 127624451 CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH opôs embargos de declaração, sob o argumento ser contraditória a decisão de id. 125194216. Para isso, aduz que houve preclusão em relação à interposição de embargos à execução nos presentes autos. Sustenta que, na forma do art. 507 do CPC, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Ao final requer que seja determinado o pagamento da dívida com o valor atualizado, acrescido de custas processuais e honorários advocatícios. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pelo embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). É cediço que os embargos à execução serão oferecidos nos prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC). No caso em apreço, a executada foi citada pelos correios, com a juntada do aviso de recebimento aos autos no dia 22/04/2022, considerado como início do prazo para a executada, conforme disposto no art. 231, inciso I, do CPC. Com efeito, o prazo findou-se em 13/05/2022, data em que foram opostos os embargos à execução pela devedora, ainda que juntados equivocadamente à presente execução, o que foi posteriormente corrigido de ofício por este juízo (id. 125194216). Nessa medida, não há o vício apontado, quanto à faculdade concedida à executada para promover a redistribuição, com a preservação da data do protocolo, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Não há, por ora, notícia de eventual distribuição de embargos à execução. Dessa forma, cumpra-se o quarto parágrafo da decisão recorrida (ID. 125194216). Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 37029568), alega que os embargos à execução devem ser interpostos no prazo de 15 dias, com distribuição em autos próprios, sendo erro grosseiro a interposição nos autos da execução. Afirma que deve ser considerada a inércia do executado, aplicando-lhe os efeitos da revelia. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a preclusão em relação à interposição de embargos à execução. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico, em juízo de cognição sumária, que a executada apresentou tempestivamente embargos à execução, os quais foram protocolados nos próprios autos da execução, ao invés de terem sido distribuídos por dependência ao processo executivo, conforme prevê o art. 914, § 1o, do CPC. Em que pesem as alegações do agravante, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que se trata de mera irregularidade, que foi devidamente sanada pelo juízo a quo, ao determinar que a parte procedesse a distribuição em autos apartados. De fato, a instrumentalização dos embargos à execução foi equivocada, já que deveriam ter sido protocolados em autos apartados, contudo, deve preponderar, no caso em comento, o princípio da instrumentalidade das formas para se permitir o saneamento do erro. A orientação do egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, é pela tempestividade dos embargos à execução. Vejamos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO IRREGULARIDADE SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Segundo o art. 914, § 1o, do CPC, os embargos à execução devem ser ajuizados em autos apartados e distribuídos por dependência ao feito executivo. Todavia, o protocolo nos autos do processo de execução caracteriza mera irregularidade, pois se trata de vício sanável, bastando que se determine o desentranhamento da peça e distribuição por dependência em autos apartados, ordenando, ainda, se o caso, que o embargante emende a petição inicial. 2. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1365911, 07117392220218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO. PROTOCOLO. AUTOS DA EXECUÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. TEMPESTIVIDADE. EFETIVIDADE DO PROCESSO. 1. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, o protocolo equivocado dos embargos à execução nos autos da ação executiva deve dar azo à aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, de modo que a sua rejeição liminar configuraria excesso de formalismo. (REsp 1807228/RO). 2. Verificada a tempestividade dos embargos à execução opostos, ainda que nos autos da própria ação executiva, possível a concessão de prazo à parte embargante para saneamento do vício. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1247529, 07008123420208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTOCOLO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos à Execução devem ser distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias de peças processuais relevantes. Contudo, as regras contidas no artigo 188 do Código de Processo Civil flexibiliza a rigidez das formas e dos atos processuais, considerando-se válidos os atos realizados de modo diverso a qual a lei prescreve, quando preencherem a finalidade essencial. 2. O Princípio da Fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro, além de dever ter sido a peça apresentada no prazo correto. 3. O protocolo da petição de Embargos à Execução realizado nos autos da própria ação de execução é equivocado. Entretanto, o erro deve ser reconhecido como simples e, portanto, um vício sanável, mormente diante da tempestividade de interposição da peça processual. 4. Admite-se a possibilidade de concessão de prazo ao embargante para saneamento do vício, em observância ao Princípio da Instrumentalidade Processual e, ainda, objetivando a entrega efetiva da prestação jurisdicional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1287424, 07244128420208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido de antecipação de tutela recursal não deve ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora